Tribunal: STF
Processo: HC 107089
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FLAGRANTE ABUSO DE PODER. NEGATIVA DE TRÂNSITO À AÇÃO CONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta nossa Casa de Justiça é firme no sentido do não-conhecimento de HC sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência que deu origem à Súmula 691/STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    2. É certo que esse entendimento jurisprudencial sumular comporta abrandamento, mas apenas quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). O que não é o caso dos autos. Caso em que a decisão singular adversada não se mostra desarrazoada, ou por qualquer modo infundamentada.



    3. A parte agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão impugnada, tal como exigido pelo § 1º do art. 317 do RI/STF. Precedentes: HCs 102.611-AgR, da relatoria da ministra Ellen Gracie; e 105.753-AgR, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa.



    4. Agravo regimental desprovido.